Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECEITO COMINATÓRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. IMPERTINÊNCIA. TEMA 793/STJ E TEMA 1234/STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. OBESIDADE GRAVE E DIABETES MELLITUS. DAPAGLIFOZINA E LIRAGLUTIDA. NOTA TÉCNICA NATJUS. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” (Tema 793/STJ). 1.1. O Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral versando acerca do fornecimento de medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas registrados na ANVISA, e a solidariedade na prestação de serviços de saúde, deliberou que a Justiça Estadual é competente para julgar pleitos de medicamentos com valor inferior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, reservando a competência da Justiça Federal tão somente quando se verificar valores igual ou superior ao aludido montante (Tema 1234/STF).
2. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Precedentes.
3. O colendo STJ deliberou que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo sus; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na Anvisa do medicamento (Tema 106/STJ).
4. Na hipótese, não se vislumbra a presença cumulativa dos requisitos previstos no Tema 106/STJ, eis que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS concluiu que a demanda é não justificada, notadamente porque “não há estabelecimento para o requerente que haja alto risco cardiovascular ou doença cardiovascular estabelecida para que se justifique o uso da dapaglifozina e nem embasamento científico com estudos robustos para o uso da liraglutida que demonstrem a manutenção da perda de peso a longo prazo.”
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.